Tribunal: TJDFT
Processo: 0703862-26.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703862-26.2024.8.07.0001 RECORRENTE: EGA - ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME RECORRIDO: DENISE WAISROS PEREIRA, LEONARDO WAISROS FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA EMBARGOS DE TERCEIRO. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. RECURSOS NÃO PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, os embargos de terceiro, sob fundamento de intempestividade, com base no art. 485, IV, do CPC. Além disso, a embargada impugnou a gratuidade de justiça concedida aos embargantes, alegando insuficiência de provas da alegada hipossuficiência econômica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) examinar se estão presentes os requisitos para a manutenção do benefício da gratuidade de justiça concedido aos embargantes. (ii) verificar se os embargos de terceiro foram tempestivos, à luz da alegada ausência de intimação pessoal sobre a adjudicação do bem imóvel; III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Quanto à gratuidade de justiça, os elementos apresentados nos autos (propriedade de empresas, padrão de vida demonstrado pelo imóvel adjudicado) não são suficientes para afastar a presunção legal de hipossuficiência. Cabe à parte recorrente, que impugna o benefício, o ônus de demonstrar inequivocamente a inexistência de tal condição, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, o que não foi feito. 4. A intimação pessoal da inventariante da penhora do imóvel foi realizada em 05/11/2021, conforme documentos apresentados, cumprindo-se o disposto no art. 675 do CPC. Assim, não há comprovação de erro na contagem do prazo, configurando-se a intempestividade dos embargos de terceiro. 5. A argumentação acerca da ausência de ciência por parte de pessoa residente no imóvel, não afasta o reconhecimento da tempestividade, uma vez que a intimação da inventariante, na qualidade de representante do espólio, é suficiente para a formação do contraditório. 6. O reconhecimento da natureza do imóvel como bem de família já foi objeto de decisão transitada em julgado, não cabendo nova discussão nos presentes autos. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recursos não providos. Teses de julgamento: 1. O benefício da gratuidade de justiça deve ser mantido quando não há prova inequívoca capaz de afastar a presunção de hipossuficiência econômica da parte beneficiada. 2. A ciência inequívoca da inventariante sobre a adjudicação do bem é suficiente para início da contagem do prazo para apresentação de embargos de terceiro, sendo intempestiva a oposição destes fora do prazo legal previsto no art. 675 do CPC. 3. O reconhecimento de impenhorabilidade de bem de família, quando já decidido em processo anterior com trânsito em julgado, não pode ser rediscutido em novos embargos de terceiro. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, § 3o; 99, § 2o; 485, IV; 675. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1240248/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/03/2012, DJe 20/03/2012. TJDFT, Acórdão 1234567, 07123456720208070000, Rel. Maria Silva, 2a Turma Cível, julgado e em 20/08/2020, publicado no PJe 25/08/2020. A parte recorrente aponta violação ao artigo 98 do Código de Processo Civil, alegando a necessidade de revogação da gratuidade de justiça concedida à parte recorrente. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada violação ao artigo 98 do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, já decidiu a Corte Superior ser “Inviável alterar o entendimento a que chegou o colegiado local, acerca dos requisitos autorizadores da concessão de gratuidade de justiça, sem que se proceda ao reexame do substrato fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.584.382/TO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004